Tribunal: TJSP
Processo: 2105802-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Assistência judiciária gratuita – Decisão que revogou os benefícios da gratuidade de Justiça inicialmente concedidos ao embargante – Insurgência do devedor – Parcial cabimento – Hipótese em que os documentos juntados aos autos revelam que o embargante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência alegada – Possibilidade, no entanto, de diferimento no pagamento

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Assistência judiciária gratuita – Decisão que revogou os benefícios da gratuidade de Justiça inicialmente concedidos ao embargante – Insurgência do devedor – Parcial cabimento – Hipótese em que os documentos juntados aos autos revelam que o embargante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência alegada – Possibilidade, no entanto, de diferimento no pagamento da taxa judiciária para depois de satisfeita a execução – Os extratos bancários apresentados pelo embargante evidenciam a impossibilidade momentânea de pagamento das custas processuais – Inteligência do artigo 5o da Lei Estadual n° 11.608/2003 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.